Tribunal: TJMT
Processo: 1064935-52.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064935-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOVILANY GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.923.781-04 (APELANTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS – CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por
Jovilany
Gonçalves da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II – Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (
ii
) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição de valores e indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

O contrato de adesão firmado contém descrição clara e inequívoca da natureza do produto, revelando ciência expressa da contratante acerca da modalidade de crédito consignado pactuada, conforme o “Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado” e o “Termo de Consentimento Esclarecido” (Id nº 319524351).

As faturas acostadas (Id nº 319524355) comprovam a utilização efetiva do cartão de crédito para realização de compras e saques, o que evidencia o conhecimento e a aceitação da modalidade contratada, afastando qualquer hipótese de erro escusável ou induzimento a erro.

Inexistindo ato ilícito, tampouco se configura dano moral ou repetição de indébito, sendo legítimos os descontos realizados.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência inequívoca do consumidor.

IV – Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOVILANY GONÇALVES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (Id. nº 319524362), que, nos autos da “Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente
”
, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o fundamento de que não houve vício de consentimento nem falha no dever de informação.

A apelante sustenta que foi induzida a erro quanto à natureza jurídica da operação, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito com RMC. Aduz que tal modalidade é abusiva e gera endividamento perpétuo, requerendo sua conversão em empréstimo consignado com a taxa média do Banco Central.

Defende, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, a qual seria essencial para demonstrar a suposta “dívida infinita”, e pleiteia indenização por danos morais.

Nas contrarrazões (Id nº 319524374), o Banco/apelado refuta os argumentos recursais, asseverando que o contrato foi regularmente firmado, a apelante utilizou o cartão para saques e compras, e todas as informações sobre juros, limites e condições estavam expressas nos documentos assinados, inexistindo vício de vontade ou ato ilícito.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o argumento de que a apelante acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.

Os objetos desta lide revisional são os documentos juntados no Id nº 319524351, em que se observa o “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do cartão de
Credito
Consignado do Banco Daycoval” e o “Termo de Consentimento Esclarecido do Catão de Crédito Consignado”, ambos devidamente assinados pela apelante, contendo informações claras acerca da natureza do produto contratado, dos encargos e da forma de desconto em folha.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se há elementos que indiquem erro escusável quanto à natureza do contrato, a resposta
é
negativa, pois o documento contratual é expresso em esclarecer tratar-se de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto mensal do valor mínimo da fatura na folha de pagamento, característica que não se confunde com a operação de mútuo consignado Id.

319524351,
pág
01, item 3-V).

Por um lado, a apelante afirma ter sido surpreendida com descontos sucessivos e intermináveis; de outro lado, o banco comprovou, por meio das faturas (Id nº 319524355), que a apelante realizou saques e compras diversas, conduta incompatível com a tese de desconhecimento.

A alegação de que a modalidade RMC é abusiva não encontra respaldo legal. O contrato é lícito, regulamentado pelo Banco Central e permitido no sistema financeiro. O simples fato de as taxas de juros serem superiores às do empréstimo consignado não caracteriza abusividade, uma vez que cada operação possui características próprias e riscos distintos.

Da mesma forma, não há que se falar em vício de consentimento, pois a apelante assinou documento expresso em que declara ter ciência da natureza do produto contratado e das condições de pagamento.

No caso, o banco comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, conforme art. 373, II, do CPC, demonstrando a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

Portanto, não se verifica qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço que justifique a conversão do contrato ou a indenização por danos morais.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021 - destaquei).

E deste Tribunal:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato
devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Custas pela apelante, observando-se o art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025